Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-93.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo porque não há qualquer conclusão conflitante entre os honorários advocatícios fixados no acórdão embargado.

3. Também não há erro na fixação de honorários. O valor da dívida atualizada, apresentada como valor da causa, corresponde, em tese, ao proveito econômico obtido pela parte autora: o critério adotado na fixação dos honorários não merece reparo.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.